Tribunal: TJBA
Processo: 8071308-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071308-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARILENA CANGUSSU DE OLIVEIRA Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DEMANDA COLETIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSO AUTÔNOMO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que declinou da competência para processar e julgar execução individual de demanda coletiva para o Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar execução individual de ordem mandamental coletiva julgada originariamente por esta Corte ou se tal competência pertence ao juízo de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Tribunal de Justiça da Bahia firmou entendimento pela incompetência para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos formados no âmbito desta Corte, conforme decidido pela Seção Cível de Direito Público no Agravo Interno em Petição Cível nº 8042207-57.2023.8.05.0000. 4 - A execução individual de título executivo coletivo constitui processo autônomo, diversamente das situações em que a execução se apresenta como fase do processo de conhecimento. 5 - Ausente qualquer hipótese de competência originária do Tribunal, pois na ação executiva individual não há autoridade com prerrogativa de foro, afastando-se a razão que justificou o exame da demanda coletiva por esta Corte. 6 - O Supremo Tribunal Federal, na Petição nº 6.076-QO/DF, decidiu que não compete originariamente ao STF a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância. 7 - O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 480), firmou entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, não induzindo prevenção do juízo da demanda originária. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se dá provimento para reconhecer a competência do juízo de primeiro grau. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, I; Constituição do Estado da Bahia, art. 123, I; RITJBA, art. 92, I, "f". Jurisprudência relevante citada: STF, Petição nº 6.076-QO/DF; STF, RE 631.111/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 07/08/2014; STJ, Tema 480 (recurso repetitivo); TJBA, Agravo Interno em Petição Cível nº 8042207-57.2023.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, j. 08/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8071308-08.2024.8.05.0000, em que figura como agravante MARILENA CANGUSSU DE OLIVEIRA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça